Tribunal: TJDFT
Processo: 0716414-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716414-31.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LINA DE JESUS VIEIRA OLIVEIRA RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DE TOLEDO DESPACHO Retornem os autos à COREC para que lá permaneçam até a publicação do acórdão paradigma RE 1.307.304/SP (Tema 1.127), cuja afetação ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto por LINA DE JESUS VIEIRA OLIVEIRA (ID 30923069). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019